Tribunal: TJDFT
Processo: 0022326-26.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0022326-26.2016.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: MARIA CRISTINA MIRON IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o executado, Distrito Federal, para manifestação sobre: 1) a (in)adequação do agravo de instrumento interposto contra decisão monocrática desta relatoria em processo originário de segunda instância (ID 58332435) e; 2) eventual ausência de interesse recursal, uma vez que os cálculos da exequente já consideram a incidência da SELIC como fator de atualização monetária após a publicação da Emenda Constitucional 113/2021 (ID 52865656) (CPC/2015 10). Prazo: dez dias (CPC 183). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator